Tribunal: STF
Processo: ARE 1441236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEI Nº 2.613, DE 1955, ART. 6º, §4º, DL 1.146, DE 1970, ART 3º. AÇÃO RESCISÓRIA. ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO STF. É de acolher-se ação rescisória de acórdão que declarou a inexigibilidade da contribuição ao INCRA, prevista no §4º do art. 6º da Lei nº 2.613, de 1955 e art. 3º do DL nº 1.146, de 1970, em desacordo com a orientação de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a referida contribuição está conforme a Constituição, sendo por isso exigível” (fl. 11, e-doc. 25). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, “tão somente para fins de prequestionamento” (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, e desrespeitado a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirmam que “no presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta com fundamento no art. 485, V, do CPC, o que interessa é analisar se a decis!ão rescindenda feriu literalmente ou não disposição constitucional. Ao se realizar essa análise, é necessário ter presente que pouquíssimos são os motivos capazes de justificar o afastamento da regra da imutabilidade da coisa julgada, sob pena de eliminar-se o próprio instituto, pois, como já se havia referido, ou a coisa está julgada ou coisa alguma significa para fins de concretização da segurança jurídica. Para tanto, faz-se necessário demonstrar quais são atualmente as decisões do STF aptas a fundamentar a aplicação de mecanismos de relativização do julgado, pois nem todas as decisões daquela Corte no controle de constitucionalidade podem ser utilizadas para fundamentar uma ação rescisória, e, ainda, que outros elementos devem ser demonstrados para que se obtenha a rescisão da coisa julgada. (...) Diante de todo o exposto, há que se concluir pela manutenção da coisa julgada, quer por sua relevância na promoção da segurança jurídica e da ordenação processual, quer pela absoluta incapacidade das decisões mencionadas pela recorrida de produzir qualquer efeito sobre a decisão de mérito rescindenda” (fls. 16-18, e-doc. 32).



    Argumentam que, “se é necessário o julgamento do recurso extraordinário n. 630.898 para [que] seja possível saber se a contribuição [ao INCRA] em análise foi ou não recepcionada pela Constituição é porque ainda não se sabe ao certo se a exação é ou não é constitucional! (...) Diante disso, não se sustenta o argumento da autora [agravada] no sentido que a posição do STF encontra-se pacificada no sentido da recepção da contribuição pela Carta de 1988, haja vista que pende de definição o cenário em questão” (fl. 20, e-doc. 32).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo a reformar a decisão proferida em sede de Apelação, restaurando-se a vigência do princípio da segurança jurídica e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, restabelecendo-se a decisão judicial transitada em julgado” (fls. 24-25, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com os Temas 495 e 660 da repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 83). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes salientam que, “o que se debate no recurso extraordinário não é a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, mas sim o não cabimento de ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda estiver baseado em interpretação controvertida nos tribunais, inclusive nos casos que envolvem matéria constitucional, razão pela qual a agravante interpôs agravo interno” (fl. 3, e-doc. 102).



    Sustentam que “a discussão travada nos autos é puramente constitucional, tratando, principalmente, da violação ao princípio da segurança jurídica e seus reflexos” (fl. 5, e-doc. 102).



    Alegam que “a análise da questão nele proposta não demanda qualquer tipo de revolvimento fático-probatório” (fl. 9, e-doc. 102).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. As alegações de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (fl. 2, e-doc. 27) comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNRURAL. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE COMO CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 150, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O STF, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V– Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.271.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. FATO GERADOR. EMPRESA DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.415.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS NO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO . REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.391.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora